Tribunal: TJDFT
Processo: 0011357-51.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA DA OBRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TEMA 996, STJ. TESES FIRMADAS. INAPLICABILIDADE. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL.

1. O contrato de compra e venda de imóvel em construção, objeto desta demanda, não se insere no “Programa Minha Casa, Minha Vida”, não estando a ele vinculadas as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento REsp n. 1.729.593/SP, Tema 996.

2. Recurso não provido.